Tribunal: STF
Processo: Rcl 40522
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, que, nos autos do Processo nº 1005329-18.2018.8.26.0269, teria desrespeitado o que decidido no RE 593.068, Tema 163 da sistemática da repercussão geral.
    Cuida-se, na origem, de ação sob o rito do Juizado Especial Cível pela qual os reclamantes, policiais militares, pleiteiam a restituição da importância descontada a título de contribuição previdenciária sobre o Adicional de Insalubridade, por tratar-se de vantagem condicional, que não se incorpora aos vencimentos, dada a sua natureza e transitoriedade.
    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 5):
    “... o Colégio Recursal de Itapetininga não respeitou o entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Juizado Especial (TEMA 20), também não respeitou o entendimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000201-02.2016.8.26.9000 e por fim também não respeitou o entendimento do STF (TEMA 163 DO STF)”.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Depreende-se dos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, da sentença que julgou procedente a ação (eDOC 9, p. 58-62), foi interposto por São Paulo Previdência - SPPREV e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, partes ora beneficiárias, recurso inominado, o qual foi desprovido pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal – Itapetininga/SP, em 30.5.2019. 
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência do Colégio Recursal, em 10.10.2019, a ele negou seguimento, com fundamento no Tema 163 da repercussão geral. 
    Uma vez interposto o agravo interno, a Turma, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado, interposto pelas beneficiárias, e julgou improcedente a ação, em 22.3.2020 (eDOC 9, p. 64-67).
    Inconformada, as partes ora reclamantes, em 3.4.2020, interpuseram Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (Processo nº 000028-43.2020.8.26.9030). Diante disso, a Presidência do Colégio Recursal, em 5.5.2020, determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo pela Turma de Uniformização. Ainda na mesma data, o Pedido de Uniformização foi rejeitado (eDOC 9, p. 374-376).
    A presente reclamação foi protocolada nesta Corte em 8.5.2020 (eDOC 10).
    Em 12.5.2020, a Presidência do Colégio Recursal proferiu o seguinte despacho:
    “Vistos.
    Fls. 398/400: Ciente do ingresso da reclamação junto ao STF. Já suspenso o feito em razão da reclamação anterior perante a Turma de Uniformização, aguarde-se também o processo em cartório até julgamento pela Excelsa Corte.
    Certifique a z. Serventia no respectivo Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei acerca da referida reclamação interposto.
    Intime-se e cumpra-se.”
    Como se constata da movimentação processual, a presente reclamação foi protocolada nesta Corte quando ainda não esgotada a via recursal na instância de origem, uma vez que os ora reclamantes não interpuseram na instância de origem o recurso extraordinário.
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Confiram-se, a propósito:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. II A reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC tem a finalidade de resguardar o direito da parte trazer a sua questão jurídica ao Supremo Tribunal Federal, por reclamação, nos casos em que a via recursal estaria fechada. III Se um caso chega a esta Suprema Corte por meio de recurso extraordinário, com ou sem agravo (ARE ou RE), somente no âmbito desses recursos poderá ser averiguada a aplicabilidade da tese jurídica sustentada pelo reclamante, sob pena de transformar-se a reclamação em inadmissível sucedâneo recursal que permitiria o duplo exame do mesmo caso concreto pelo STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2020; grifos nossos)
    “2. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3.Não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)
    Uma vez que o recuso extraordinário sequer foi interposto na origem, revela-se patente, a carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifos nossos)
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente